Tribunal: TJDFT
Processo: 0724365-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724365-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR IMPETRANTE: ANGELO CURVELLO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por ÂNGELO CURVELLO DA SILVA em favor de EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR, apontando como autoridade coatora o Juiz do 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, que condenou o paciente como incurso no art. 129, § 13, e no art. 147, ambos do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso II, da Lei no 11.340/2006, fixando-lhe a pena de 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão e 1 mês e 27 dias de detenção, estabelecendo o regime inicial semiaberto. O impetrante aponta fato superveniente à sentença e busca sua nulidade parcial, especialmente quanto à imputação do crime de ameaça, pois a sentença incorreu em error in procedendo ao reconhecer os maus antecedentes do acusado com base em processo no qual foi extinta a punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva (autos no 2009.01.1.123.717-8). Ressalta que tal questão foi devidamente suscitada em sede de apelação, ocasião na qual o Exmo. Desembargador Relator, embora tenha afastado a valoração negativa da circunstância judicial, deixou de reconhecer o error in procedendo e, por consequência, de declarar a nulidade da sentença. Pleiteia, ainda, a desconsideração das mensagens de áudio como provas do crime de ameaça, em virtude de quebra da cadeia de custódia, pois o órgão de acusação deixou de adotar procedimentos para assegurar a idoneidade e a integridade dos elementos obtidos, estando caracterizado o cerceamento de defesa. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela concessão da ordem para anular a sentença no tocante ao crime de ameaça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Como se sabe, o habeas corpus constitui-se, por natureza, em ação mandamental destinada a coibir, quando cabível, coação à liberdade de locomoção do indivíduo, seja ela concreta (prisão efetiva) ou iminente (ordem de prisão pendente de cumprimento). A jurisprudência também entende ser possível sua impetração para trancar ação penal, ante a ausência dos pressupostos que justificam a sua deflagração. Depreende-se, por via reversa, que o writ não se destina a servir de remédio para todos os males de direito que venham a acometer o indivíduo – além dos estritos casos de privação ou ameaça à liberdade. Não por acaso, o STF e o STJ já pacificaram orientação pelo não cabimento de habeas corpus como substitutivo de recurso legalmente previsto. Apesar disso, o aludido remédio constitucional pode ser admitido – de forma excepcional – quando constatada flagrante teratologia ou ilegalidade no ato judicial impugnado, em prejuízo da liberdade do paciente. A esse respeito: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 731.229/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. INCÊNDIO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA DANO QUALIFICADO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PERIGO AO PATRIMÔNIO DA VÍTIMA. RESIDÊNCIA DESABITADA. CRIME CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (...) (HC n. 437.468/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 28/6/2018.) Não é outro o entendimento dessa Corte de Justiça: PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. INADMISSÃO DA ORDEM. 1. Não cabe a impetração de habeas corpus, em substituição a recurso, contra a decisão do Juízo da execução penal que indeferiu pedido de prisão domiciliar. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal restringe o cabimento do habeas corpus, como forma de evitar que o efetivo remédio constitucional seja utilizado como sucedâneo de recurso ou ação legalmente cabível, ressalvada a hipótese de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída, tendo em vista o rito mais célere para fazer cessar eventual coação injusta. 3. Ordem não admitida. (Acórdão 1638594, 07358374020228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas tais considerações, e retomando o caso em apreço, observa-se que o impetrante se serve da via estreita para pleitear a nulidade parcial da sentença. Contudo, ao se analisar a apelação interposta pela Defesa, constata-se que a insurgência trazida na presente impetração também foi objeto daquele recurso. A Terceira Turma Criminal desta Corte, no julgamento do apelo, de minha relatoria, rejeitou as preliminares e deu parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos (Acórdão no 1904209): “APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. PRELIMINARES. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO ERRÔNEO DE MAUS ANTECEDENTES. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CONTRAVENÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Para a instauração do incidente de insanidade mental, é necessário haver dúvida razoável quanto à higidez mental do réu (art. 149 do CPP), não tendo sido apresentados, no presente caso, sequer indícios nesse sentido durante a instrução. 1.1. O fato de o acusado afirmar ser usuário contumaz de drogas e de álcool, por si só, não é suficiente para colocar em dúvida a sua consciência sobre a ilicitude do fato delituoso ou de poder determinar-se de acordo com esse entendimento à época dos fatos. 1.2. Ademais, de acordo com o inciso II do art. 28 do CP, o uso voluntário das mencionadas substâncias não afasta a imputabilidade penal, haja vista que não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação e porque vigora, no ordenamento pátrio, a teoria da actio libera in causa, ou seja, se o indivíduo foi livre na ação de consumir drogas, a ele são imputados os crimes praticados sob os efeitos de tal ingestão, não havendo que falar em inimputabilidade ou semi-imputabilidade penal (art. 26 do CP). 1.3. Preliminar rejeitada. 2. Apesar de a sentença ter utilizado processo em que foi extinta a punibilidade do acusado pela prescrição para a configuração de maus antecedentes, não há nulidade a ser reconhecida, devendo apenas ser afastada a valoração negativa da referida circunstância judicial. Preliminar rejeitada. 3. Nos delitos que envolvem violência doméstica e familiar, é conferida especial relevância à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. 4. A cadeia de custódia (art. 158-A e seguintes do CPP) está relacionada à idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado. Assim, eventual interferência no trâmite processual descrito no CPP pode configurar quebra nessa cadeia. No entanto, não basta a mera alegação de quebra, devendo ser demonstrada a efetiva adulteração do caminho da prova, o que não ocorreu nos autos. 5. Devidamente demonstradas a autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP) e de ameaça (art. 147, caput, do CP), cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não há falar em incidência do princípio do in dubio pro reo, devendo ser mantida a sentença condenatória. 6. Condenações por contravenções penais não servem para caracterizar a reincidência, devendo a agravante, portanto, ser afastada de ofício. 6.1. Apesar de possível a configuração de maus antecedentes, não se pode proceder à migração para a primeira fase, sob pena de reformatio in pejus. 7. Cumpridos os requisitos do art. 77 do CP, quais sejam, a pena não é superior a dois anos, o réu não é reincidente em crime doloso, as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis e não é possível a aplicação de penas restritivas de direitos, deve ser concedido, de ofício, o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de dois anos, nos termos das condições pelo Juízo da Execução. 8. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido”. Inconformada, a Defesa opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (Acórdão no 1924053). Confira-se: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO CERCEAMENTO DE DEFESA E À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. Tendo sido devidamente esclarecida no acórdão embargado a fundamentação relativa às alegações de cerceamento de defesa e de necessidade de aplicação do princípio do in dubio pro reo, não há falar em omissão referente a esses temas. 3. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. 4. Quando o acórdão enfrenta a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados pela parte. 5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos”. Atualmente, os autos aguardam o julgamento do Agravo de Instrumento em Recurso Especial, conforme certidão de ID 67725111, processo n. 0722944-66.2022.8.07.0016. Verifica-se, portanto, que os pleitos formulados pela Defesa já foram devidamente enfrentados e expostas a contento as razões do convencimento do órgão colegiado, não cabendo a este Tribunal a competência para revisar suas próprias decisões. Ademais, conforme mencionado no acórdão cuja ementa foi acima transcrita, o caso não trata de error in procedendo, porquanto não se deixou de observar qualquer regra procedimental, tendo havido, na verdade, a correção de error in judicando, o que não enseja a anulação da sentença, mas a sua reforma. Assim, não pode o presente habeas corpus ser admitido, sequer concedida a ordem de ofício, devendo a insatisfação do paciente ser manifestada pela via correta, o que de fato foi feito por sua Defesa Técnica, com a interposição de Recursos Especial e Extraordinário e, posteriormente, diante da inadmissão dos recursos, Agravo de Instrumento em Recurso Especial. Diante do exposto, INADMITO o writ, com base no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator